Tribunal: TJMT
Processo: 1034634-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034634-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), CLEBERSON VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 047.751.021-33 (APELANTE), AROLDO JOSE DE LIMA - CPF: 072.868.709-71 (ADVOGADO), SIMONE FORMIGLI DE OLIVEIRA - CPF: 060.317.869-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034634-30.2022.8.11.0041

APELANTE:

CLEBERSON VIEIRA DE CARVALHO

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “
ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
endereço incorreto
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato
(TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEBERSON VIEIRA DE CARVALHO
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1034634-30.2022.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69.

Por fim, deixou de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Preliminarmente, pugna o apelante pela concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, haja vista a impossibilidade em arcar com as custas judicias sem comprometer sua própria subsistência.

No mérito, o apelante sustenta o desacerto da sentença de primeiro grau por entender que não houve a devida constituição em mora da parte devedora, posto que o apelado não esgotou as diligências necessárias para a localização do devedor, antes de realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Destaca que a conduta da parte requerente, especialmente no que concerne à notificação extrajudicial para constituição de mora beira a má-fé, haja vista que houve somente uma única tentativa em localizar a parte requerida, havendo a notificação extrajudicial realizada por Carta com Aviso de Recebimento retornado pelo motivo: "
endereço incorreto
", contudo tal endereço está correto, consoante comprovante de residência exigido quanto da contratação.

Afirma que a conduta praticada pela instituição financeira não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, submetendo a apelante a uma situação ilegal, pois viola seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso.

Sob tais argumentos, não demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), torna-se imperiosa a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ou aplicação do artigo 3°, §63 e §7° do DL 911/69.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 176667893, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da recorrente –
CLEBERSON VIEIRA DE CARVALHO
, alegando, em síntese, que em 13/04/2022:

“O(a) Réu(é) firmou com o autor CEDULA DE CREDITO BANCARIO (anexo), sob o n° 2324733/22, para a aquisição do bem abaixo descrito:

MARCA: HYUNDAI - TIPO: AUTOMOVEL - MODELO: HB20 1.0M COMFOR - CHASSI: 9BHBG51CAGP593202 - COR: PRATA - ANO: 2016 - PLACA: QBN1F43 - RENAVAM: 01085623197”

A dívida contraída foi de R$ 112.067,80 (Cento e Doze Mil e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos), a ser paga em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.401,13, com primeiro vencimento em 15/05/2022 e último em 15/04/2027.

O requerido não cumpriu as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da
parcela nº 1
, com vencimento em 15/05/2022.

A busca e apreensão foi deferida liminarmente em 21/9/2022 (ID. 176667813).

A parte ré, ora apelante, ofereceu contestação em 30/9/2022 (ID.
176667815
).

Diante da não localização do bem, houve a
conversão
da ação em execução (ID.

176667862).

Após diversas tentativas, em 1º/05/2023 fora localizado o bem e cumprido o mandado de Busca e Apreensão e Citação do requerido, consoante ID. 176667877 - Pág. 92
.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID.

176667888).

Pois bem.

É importante ressaltar, de início que, em que pese tenha havido a interposição de
Recurso de Agravo de Instrumento nº
1019632-46.2022.8.11.0000
, este não teve o seu mérito apreciado diante do indeferimento do benefício da Justiça Gratuita.

E quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, verifica-se que tal benefício fora
deferido
pelo juízo de primeiro grau em sentença (ID. 176667888 - Pág. 3), o que se estende às demais instâncias recursais.

No mérito, a controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, nesta quarta-feira (09/08/2023) a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
endereço incorreto
" (ID. 176667802 - Pág. 4), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação (ID. 176667799 - Pág. 1), qual seja:
“Rua 37, 08, quadra 04- Santa Terezinha II – Cuiabá/MT”

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 06/09/2022 por intermédio do 4º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (ID. 176667801 - Pág. 1).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
(TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, ressalvando a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023